Tribunal: TJBA
Processo: 8000399-25.2021.8.05.0200
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000399-25.2021.8.05.0200

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FAESPA - FABRICA DE EMBALAGENS DE MADEIRA LTDA

Advogado(s)
:
ISAAC SILVA DE LIMA, MARCIO ROBERTO EVARISTO DE SOUZA

APELADO: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA

Advogado(s)
:
ROBERTO TRIGUEIRO FONTES

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONFISSÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO. JUROS DESDE O VENCIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que rejeitou embargos monitórios e constituiu título executivo judicial em favor da autora, fundada em instrumento de confissão de dívida e faturas inadimplidas, no valor de R$ 11.243,48.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso viola o princípio da dialeticidade; (ii) saber se houve comprovação de pagamento parcial da dívida; (iii) saber se os juros de mora e a correção monetária devem incidir a partir da citação ou do vencimento da obrigação.

III. Razões de decidir

3. A reiteração de argumentos já deduzidos não impede o conhecimento do recurso quando evidenciada a impugnação lógica da sentença.

4. A alegação de pagamento não foi comprovada por documentos idôneos, ônus que incumbia à ré, nos termos do art. 373, II, do CPC.

5. A ausência de memória de cálculo inviabiliza a revisão do valor cobrado, conforme art. 702, §§ 2º e 3º, do CPC.

6. Tratando-se de obrigação líquida e com vencimento certo, os juros de mora e a correção monetária incidem desde o inadimplemento, caracterizando mora ex re.

7. Inexistente demonstração de má-fé processual, sendo legítimo o exercício do direito de recorrer.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento: "1. A ausência de comprovação do pagamento impede o acolhimento de embargos monitórios.

2. Em obrigação líquida com vencimento certo, os juros de mora e a correção monetária incidem desde o inadimplemento.

3. A mera interposição de recurso não configura litigância de má-fé."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II; 702, §§ 2º e 3º; 1.010, II e III; 80; 81; 85, caput e § 11; CC, art. 397.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível nº 1009418-44.2017.8.26.0132, Rel. Airton Pinheiro de Castro, 31ª Câmara de Direito Privado, j. 01.09.2021; TJMG, Apelação Cível nº 5000978-96.2020.8.13.0568, Rel. Des. Cavalcante Motta, 10ª Câmara Cível, j. 03.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000399-25.2021.8.05.0200,
oriundos da Comarca de Pojuca,
figurando, como apelante
FAESPA - FABRICA DE EMBALAGENS DE MADEIRA LTDA.
e apelada
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar a preliminar de dialeticidade recursal e

NEGAR
PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL,
nos termos do voto condutor.